Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-98.2025.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800964-98.2025.8.14.0007

APELANTE: MENSOL VICENTE DE LEAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800964-98.2025.8.14.0007

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Baião/PA

APELANTE: MENSOL VICENTE DE LEÃO

ADVOGADOS: MAYCO DA COSTA SOUZA e TONY HEBER RIBEIRO NUNES

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou não ter contratado cartão de crédito consignado vinculado ao contrato nº 778038648-3, requerendo a declaração de inexistência da avença, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

A instituição financeira apresentou documentação referente à contratação eletrônica, incluindo biometria facial, geolocalização, aceite eletrônico, identificação do consumidor, comprovante de disponibilização do crédito e demais registros sistêmicos da operação. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e julgou improcedente a demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado e afastar as alegações de fraude, inexistência contratual e falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A contratação eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 107 do Código Civil e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo válida quando acompanhada de mecanismos aptos à identificação do contratante e à demonstração da manifestação de vontade.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentos que evidenciam a contratação digital, contendo identificação do consumidor, biometria facial, registros sistêmicos da operação e comprovante de disponibilização do crédito, elementos suficientes para demonstrar a regularidade da avença.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consagrada pela Súmula nº 479 do STJ, pressupõe a demonstração de defeito na prestação do serviço, circunstância não verificada nos autos diante da robustez da prova produzida pela instituição financeira.

Uma vez comprovada a contratação e a disponibilização dos valores, incumbia à parte autora apresentar elementos capazes de infirmar a autenticidade da operação, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A desconstituição do contrato, sem a demonstração de vício de consentimento ou fraude e diante da efetiva disponibilização do crédito, configuraria hipótese de enriquecimento sem causa, vedada pelo art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

“A apresentação de documentação idônea da contratação eletrônica, acompanhada de mecanismos de validação da identidade do consumidor e de comprovante de disponibilização do crédito, é suficiente para demonstrar a regularidade da operação bancária e afastar alegações genéricas de fraude ou inexistência contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107 e 884; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJPA, Apelação Cível, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021; TJ-RJ, Apelação nº 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na forma regimental.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MENSOL VICENTE DE LEÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta na inicial que o autor, aposentado do INSS, afirmou ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito consignado, vinculados ao contrato nº 778038648-3, sem que tivesse solicitado ou autorizado a contratação. Alegou ausência de manifestação de vontade, inexistência de recebimento de cartão físico e falha da instituição financeira em comprovar a regularidade do negócio.

Requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos, sob pena de multa. No mérito, pediu a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, indicados em R$ 2.412,96, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que a alegação de não contratação demandava prévia formação do contraditório e maior dilação probatória, não sendo a simples negativa da parte autora suficiente, em cognição sumária, para autorizar a suspensão imediata dos descontos.

Em contestação, o Banco Pan S.A. suscitou, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, afirmando inexistir registro de tentativa administrativa nos canais da instituição. No mérito, sustentou a regularidade da contratação digital, com assinatura por biometria facial, geolocalização, IP do aparelho, aceite eletrônico dos termos contratuais, solicitação de saque e disponibilização de valor em conta de titularidade do autor.

A instituição financeira defendeu, ainda, a validade do contrato, a inexistência de vício de consentimento, a regularidade dos descontos, a ausência de defeito na prestação do serviço e, subsidiariamente, a inexistência de dano moral indenizável e de repetição do indébito. Requereu a total improcedência da demanda.

Sobreveio sentença de improcedência, por entender o Juízo de origem que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar documentos aptos a demonstrar a contratação digital e a disponibilização do crédito, não havendo elementos suficientes para reconhecer fraude, inexistência contratual ou falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença valorou equivocadamente as provas dos autos. Reitera que não contratou cartão de crédito consignado, impugna a validade dos documentos apresentados pelo banco e afirma que caberia à instituição financeira demonstrar, de forma segura, a autenticidade da contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando-se a inexistência do contrato nº 778038648-3, com condenação do Banco Pan S.A. à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando que o contrato foi formalizado digitalmente, com biometria facial e aceite eletrônico, tendo sido disponibilizadas ao consumidor todas as informações contratuais, inclusive taxas, prazo, custo efetivo total e demais condições da Cédula de Crédito Bancário. Defende a ausência de falha na prestação do serviço e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado impugnado, notadamente quanto à autenticidade da contratação eletrônica e à efetiva disponibilização dos valores à parte autora, bem como à existência, ou não, de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a condenação indenizatória.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do contrato nº 778038648-3, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, contratado por meio eletrônico, além de faturas, extrato, relatório TED, foto do autor e telas sistêmicas relativas à operação.

Cumpre destacar que os documentos apresentados pelo banco apelado não se limitam à mera juntada de documentos unilaterais, mas se encontram acompanhados de elementos típicos de contratação eletrônica, tais como identificação completa da parte contratante, dados pessoais e previdenciários, foto do consumidor, telas sistêmicas, extrato da operação e comprovante de disponibilização do crédito.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. A contratação fora realizada regularmente pela parte autora.

Importa salientar que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade pressupõe a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no presente caso.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia a adoção de mecanismos aptos à validação da contratação, afastando a hipótese de fortuito interno decorrente de fraude.

O banco apresentou documentação relativa ao contrato impugnado, com a devida identificação do cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa, especialmente o contrato nº 778038648-3, relatório TED, foto do autor e telas de contratos possuídos no cartão.

A validade da contratação eletrônica encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, sendo plenamente admitida como meio idôneo de manifestação de vontade, nos termos do art. 107 do Código Civil, bem como da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Ademais, verifica-se dos autos a efetiva disponibilização dos valores contratados à parte autora, por meio de relatório TED juntado pela instituição financeira. Tal circunstância corrobora a regularidade da avença e afasta a alegação de contratação fraudulenta desacompanhada de fruição do crédito.

Embora a contratação tenha sido impugnada pelo apelante, a controvérsia restou superada pela prova documental robusta produzida pelo banco apelado.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Nesse contexto, admitir a desconstituição do contrato, mesmo diante da comprovação da contratação válida e da disponibilização dos valores, implicaria violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, na medida em que permitiria à parte autora se beneficiar de valores recebidos sem a correspondente contraprestação.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita. (Acórdão 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16.03.2021, publicado em 23.03.2021).

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação após considerável lapso temporal desde a realização do contrato, o que gera certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a contratação, estes corresponderiam a montante perceptível em seu benefício previdenciário.

Ressalte-se que a alegação de não recebimento dos valores poderia ser corroborada por documentos de fácil acesso, como extratos bancários ou comprovantes de movimentação financeira, cuja ausência fragiliza a tese autoral, especialmente diante da prova em sentido contrário constante dos autos, que evidencia a disponibilização do crédito.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova mínima do alegado.

Embora aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, verifica-se que o banco apelado logrou êxito em se desincumbir do encargo probatório que lhe competia, ao apresentar os documentos da contratação eletrônica acompanhados de mecanismos de validação e comprovação da disponibilização dos valores.

Nessas circunstâncias, uma vez produzida prova suficiente pela instituição financeira, incumbia à parte autora apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04.02.2021).

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização da contratação.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, cumpria ao requerente demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (TJ-RS - AC: 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 22.05.2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato, verifica-se que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. Recurso não provido. (TJ-DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, j. 22.07.2020).

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito em relação à validade do contrato de cartão de crédito consignado.

Diante desse conjunto probatório, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar a validade do contrato ou evidenciar a ocorrência de fraude, razão pela qual se impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026